Tribunal: TJDFT
Processo: 0000943-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0000943-41.2020.8.07.0003 APELANTES: JULIA DE PAULA SILVA SANTOS, KAIO SOARES ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator